Tribunal: TJBA
Processo: 8015019-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015019-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LUCIANO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): BRUNELLI GIL MENEZES (OAB:BA58664-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CARCINOMA RENAL METASTÁTICO. NIVOLUMABE E IPILIMUMABE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O Planserv é entidade de autogestão, não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. Aplicam-se, contudo, os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. A saúde é direito fundamental garantido pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. A negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito por médico assistente colide com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III). A cognição em sede de tutela de urgência é sumária e provisória. A pretensão de cassação da tutela com base na inobservância dos requisitos da ADI 7.265 do STF demandaria investigação aprofundada incompatível com este momento processual. A urgência do tratamento oncológico, diante do risco de progressão da doença e redução da sobrevida, prepondera sobre a discussão meritória relativa à estrita observância dos requisitos do precedente vinculante, a ser examinada em cognição exauriente pelo juízo de origem. O prazo de 48 horas é prática comum em decisões que visam assegurar o direito à vida e à saúde. Os agravantes não demonstraram a impossibilidade material do cumprimento, mas apenas dificuldades administrativas, insuficientes para afastar a tutela protetiva. A decisão agravada não impôs o tratamento fora da rede credenciada. O Planserv pode cumpri-la utilizando prestador habilitado de sua rede. A questão não serve como fundamento para cassar a tutela de urgência. O periculum in mora inverso é flagrante em desfavor do agravado. A suspensão do tratamento oncológico pode causar dano grave e irreversível à vida do paciente. Os eventuais prejuízos financeiros da Fazenda Pública são reversíveis e passíveis de compensação. Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015019-84.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA e, parte agravado, LUCIANO SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA